Tribunal: TJMT
Processo: 0003956-82.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003956-82.2019.8.11.0064
RECORRENTE: KLEIBSON CARLOS MIRANDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 67233463) interposto por KLEIBSON CARLOS MIRANDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 55232468):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO - VOTAÇÃO ANULADA DIANTE DE CONTRADIÇÃO NA RESPOSTA DE QUESITOS - NOVA VOTAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I - NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA - MERA EXPLICAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE AUSÊNCIA DE TESE DA DEFESA QUANTO AO QUESITO GENÉRICO – EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO JUDICANTE – REFORMULAÇÃO APENAS DO QUESITO GERADOR DA DIVERGÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 490 DO CPP - CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA COMO ÚNICA TESE DEFENSIVA - READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL - II – CRIMES DE HOMICÍDIOS – FUNDAMENTO DA “VINGANÇA” PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – BIS IN IDEM – REGISTROS CRIMINAIS POSTERIORES AO CRIME E FALTA DE TRÂNSITO EM JULGADO – INIDONEIDADE PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS – EXTIRPAÇÃO NECESSÁRIA - III – FRAÇÃO MÍNIMA PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – ATOS EXECUTÓRIOS EXAURIDOS – CONDUTA CRIMINOSA PRÓXIMA DO EXAURIMENTO – ENUNCIADO 46 DA TCCR/TJMT - IV – REDUÇÃO DAS PENAS REFERENTES AOS CRIMES DE PORTE DE ARMAS – PROCEDÊNCIA – PERSONALIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE REFEITA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ. I – Não há que se falar em nulidade de julgamento quando o Juiz Presidente da Sessão do Tribunal do Júri, no exercício de suas atribuições legais, ao efetuar a leitura do quesito genérico, esclarece aos jurados que a Defesa se limitou a uma única tese (negativa de autoria), circunstância, que de forma alguma acarreta influência injusta na decisão do Conselho de Sentença, mormente, quando o resultado da votação se mostra dissonante das provas dos quesitos anteriormente votados. Com efeito, é lícito ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao perceber a existência de contradição nas respostas aos quesitos, determinar nova votação, quanto àqueles que se mostraram antagônicos, de acordo com o que prescreve o art. 490 do CPP, não havendo que se falar, em tais casos, de afronta ao Princípio da Livre Convicção dos Jurados; II - A vingança constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência dos motivos do crime, todavia, se usada também para as circunstâncias do delito, há de ser neutralizada diante da ocorrência de bis in idem; A condenação por crime anterior ainda não transitada em julgado, e a condenação definitiva, mas por fato posterior ao delito em apreço, não se revelam suficientes para majorar a pena-base e negativar os antecedentes criminais; III – Constatando-se que o iter criminis foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, não se consumando o delito de homicídio pelo pronto e exitoso atendimento médico, não se admite alterar a fração mínima de redução (1/3) em face da causa de diminuição do artigo 14, II, do Código Penal, nos termos do Enunciado Orientativo 46, deste e. TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”; IV – Condenações sem trânsito em julgado, e condutas criminosas posteriores, ainda que já sejam objeto de condenação criminal definitiva, não se prestam a exasperar a pena-base, seja a título de maus antecedentes ou mesmo personalidade, devendo a circunstância judicial da punibilidade do agente ser aferida no momento da prática do crime, e com base elementos concretos, hábeis para tal aferição. O fato do réu de ter usado arma de fogo para matar outrem é circunstância inerente ao crime de homicídio e não pode ser valorada, novamente, para fins de majoração da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo.” (Ap 0003956-82.2019.8.11.0064, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020)
Alega violação aos arts. 5°, XXXVIII, da CF e 386, VII e 483, III, ambos do CPP, ao argumento de que o Magistrado, ao intervir durante a votação, sua cometeu um lapso ao explicar o quesito obrigatório, influenciando na votação dos jurados em prejuízo do Recorrente.
Recurso tempestivo (Id. 68339987).
Contrarrazões – Id. 69885467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5°, XXXVIII, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente que o Magistrado, ao explicar o quesito obrigatório, influenciou na votação dos jurados, em prejuízo do Recorrente, a ensejar a nulidade do julgamento.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No que se refere à nulidade atinente ao refazimento da quesitação, em sendo a única tese expressamente manifestada pela Defesa em Plenário, a de que KLEIBSON não se encontrava no local dos fatos, realmente afigurou-se contraditório reconhecer que dos três delitos cometidos no mesmo contexto fático, ele teria participado apenas de dois.
Desta feita, entendo que o Juiz Presidente da Sessão do Tribunal do Júri agiu de forma escorreita ao esclarecer aos jurados que as respostas ao quesito genérico, absolvendo KLEIBSON, estava contraditória aos quesitos anteriormente votados, os quais reconheceram a materialidade a autoria do crime por ele, uma vez que a defesa não apresentou tese específica quanto a tal quesito obrigatório, mas se cingiu apenas a oferecer a tese de negativa de autoria, fator este que não demonstra a influência na decisão final do Conselho de Sentença.
(...)
Assim, sem me fazer de rogado à existência de discussões acerca do tema, inclusive perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de o Conselho de Sentença possuir, ou não, poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do réu, me filio ao entendimento de que, a simples existência de respostas positivas aos três primeiros quesitos do art. 483 do CPP, em princípio, não configura, por si só, contradição a ser sanada através da anulação do julgamento e, neste ponto, por oportuno, friso também, não desconhecer as recentes decisões proferidas pelo STJ, especialmente de sua Terceira Câmara, de que é possível, em determinadas hipóteses, que o édito absolutório não constitua efetiva contradição com as respostas anteriores.
Entretanto, quando a negativa de autoria é a única tese sustentada pela defesa em Plenário, a ocorrência de contradição entre o resultado da votação aos quesitos enseja a anulação do julgamento, o que inviabilizaria, inclusive, a absolvição embasada na clemência dos senhores jurados, a qual também deve guardar mínimo grau de sintonia e correspondência com as provas dos autos e é igualmente passível de revisão, tanto pelo Juiz Presidente, no momento da sessão, quanto pelo Tribunal ad quem.” (Id. 55232467)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que há contradição na vontade do Conselho de Sentença quando os jurados, em resposta ao segundo quesito, rejeitam a única tese defensiva de absolvição, consistente na negativa de autoria, e, em seguida, absolvem o acusado, a qual deve ser objeto de esclarecimento.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DEFENSIVA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE NOS DOIS PRIMEIROS QUESITOS. RESPOSTA AFIRMATIVA DOS JURADOS QUANTO AO TERCEIRO QUESITO (OBRIGATÓRIO) ABSOLVENDO O RÉU. CONTRADIÇÃO. ART. 490 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inobservância do art. 490 do Código de Processo Penal, que dispõe que, em caso de contradição, o Juiz presidente explicará a incoerência aos jurados e submeterá os quesitos novamente à votação. 2. Conforme consta do acórdão, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva (2o quesito). Entretanto, no 3o quesito (absolvição genérica), absolveu o agravante, sendo que a negativa de autoria foi a única tese absolutória formulada pela defesa. 3. Não se desconhece a existência de julgados desta Corte Superior, no sentido de que, ainda que a resposta aos quesitos de autoria e materialidade seja positiva, é possível ao Conselho de Sentença passar à resposta ao quesito previsto no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal e, nessa linha, absolver o réu. Contudo, esse entendimento não pode ser aplicado para abranger as hipóteses em que a única tese absolutória da defesa técnica sustentada em plenário é a da negativa de autoria. Isso porque, se os jurados, em resposta ao segundo quesito, rejeitam a única tese defensiva de absolvição, consistente na negativa de autoria, e, em seguida, absolvem o acusado, não há como negar a existência de contradição na vontade do Conselho de Sentença, que deveria ter sido objeto de esclarecimento, nos moldes do disposto no art. 490 do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1311639/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 386, VII e 483, III, ambos do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003956-82.2019.8.11.0064
RECORRENTE: KLEIBSON CARLOS MIRANDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 67253468) interposto por KLEIBSON CARLOS MIRANDA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 55232468):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO - VOTAÇÃO ANULADA DIANTE DE CONTRADIÇÃO NA RESPOSTA DE QUESITOS - NOVA VOTAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I - NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA - MERA EXPLICAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE AUSÊNCIA DE TESE DA DEFESA QUANTO AO QUESITO GENÉRICO – EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO JUDICANTE – REFORMULAÇÃO APENAS DO QUESITO GERADOR DA DIVERGÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 490 DO CPP - CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA COMO ÚNICA TESE DEFENSIVA - READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL - II – CRIMES DE HOMICÍDIOS – FUNDAMENTO DA “VINGANÇA” PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME – BIS IN IDEM – REGISTROS CRIMINAIS POSTERIORES AO CRIME E FALTA DE TRÂNSITO EM JULGADO – INIDONEIDADE PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS – EXTIRPAÇÃO NECESSÁRIA - III – FRAÇÃO MÍNIMA PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA – ATOS EXECUTÓRIOS EXAURIDOS – CONDUTA CRIMINOSA PRÓXIMA DO EXAURIMENTO – ENUNCIADO 46 DA TCCR/TJMT - IV – REDUÇÃO DAS PENAS REFERENTES AOS CRIMES DE PORTE DE ARMAS – PROCEDÊNCIA – PERSONALIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PENA-BASE REFEITA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ. I – Não há que se falar em nulidade de julgamento quando o Juiz Presidente da Sessão do Tribunal do Júri, no exercício de suas atribuições legais, ao efetuar a leitura do quesito genérico, esclarece aos jurados que a Defesa se limitou a uma única tese (negativa de autoria), circunstância, que de forma alguma acarreta influência injusta na decisão do Conselho de Sentença, mormente, quando o resultado da votação se mostra dissonante das provas dos quesitos anteriormente votados. Com efeito, é lícito ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao perceber a existência de contradição nas respostas aos quesitos, determinar nova votação, quanto àqueles que se mostraram antagônicos, de acordo com o que prescreve o art. 490 do CPP, não havendo que se falar, em tais casos, de afronta ao Princípio da Livre Convicção dos Jurados; II - A vingança constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência dos motivos do crime, todavia, se usada também para as circunstâncias do delito, há de ser neutralizada diante da ocorrência de bis in idem; A condenação por crime anterior ainda não transitada em julgado, e a condenação definitiva, mas por fato posterior ao delito em apreço, não se revelam suficientes para majorar a pena-base e negativar os antecedentes criminais; III – Constatando-se que o iter criminis foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, não se consumando o delito de homicídio pelo pronto e exitoso atendimento médico, não se admite alterar a fração mínima de redução (1/3) em face da causa de diminuição do artigo 14, II, do Código Penal, nos termos do Enunciado Orientativo 46, deste e. TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”; IV – Condenações sem trânsito em julgado, e condutas criminosas posteriores, ainda que já sejam objeto de condenação criminal definitiva, não se prestam a exasperar a pena-base, seja a título de maus antecedentes ou mesmo personalidade, devendo a circunstância judicial da punibilidade do agente ser aferida no momento da prática do crime, e com base elementos concretos, hábeis para tal aferição. O fato do réu de ter usado arma de fogo para matar outrem é circunstância inerente ao crime de homicídio e não pode ser valorada, novamente, para fins de majoração da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo.” (Ap 0003956-82.2019.8.11.0064, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2020)
Alega violação aos arts. 5°, XXXVIII, da CF e 386, VII e 483, III, ambos do CPP, ao argumento de que o Magistrado, ao intervir durante a votação, sua cometeu um lapso ao explicar o quesito obrigatório, influenciando na votação dos jurados em prejuízo do Recorrente.
Recurso tempestivo (Id. 68339987).
Contrarrazões – Id. 69885468.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada.
Extrai-se da interpretação conjunta dos arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF.OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1095921 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação aos arts. 386, VII e 483, III, ambos do CPP, o Recurso Extraordinário é via inadequada para a análise da questão.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
In casu, a suposta afronta ao art. 5°, XXXVIII, da CF, fundada na tese de que a intervenção do Magistrado durante a votação dos quesitos, quando da explicação acerca do quesito obrigatório, teria influenciado na vontade dos jurados, exige o exame dos fatos e provas dos autos, bem como a análise de matéria infraconstitucional, mais precisamente o Código de Processo Penal, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito,
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Alegada violação ao art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal. Tribunal do júri. Despronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1270365 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v